Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-67.2023.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001155-67.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINTON BIANCATTO - CPF: 053.318.411-80 (RECORRIDO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 37.438.405/0001-16 (RECORRENTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AFASTADAS. MÉRITO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS. PANDEMIA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.034/20. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 213983319, na reclamação nº
1001155-67.2023.8.11.0055
, do JEC de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR:

- ilegitimidade passiva; - culpa exclusiva de terceiros; - culpa exclusiva do consumidor; dano decorrente da pandemia;
MÉRITO
: - inexistência de dano material; - ausência de dano moral indenizável
.

As partes Recorridas

WELLINTON BIANCATTO e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊCIA DE VIAGENS S.A. apresentaram, respectivamente, contrarrazões.

É o relatório.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1001155-67.2023.8.11.0055.

Recorrente(s):
LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA ME.

Recorrido(s):
WELLINTON BIANCATTO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

No caso, com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
na medida em que deixaram de
proceder à devolução integral dos valores pagos referentes ao pacote de viagem cancelado com antecedência, por motivos de saúde de sua filha menor.

Ademais, o demandante buscou solução administrativa junto às demandadas, porém, não obteve êxito
.
A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da responsabilidade solidária.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso (
art. 7º, parágrafo único do CDC
).

Nesse sentido:

“...

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. ...”

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, "é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços" (AgInt no REsp 1.738.902/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe de 27/09/2018).
4. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela legitimidade passiva da recorrente, consignando ter sido demonstrada sua participação na cadeia negocial, inclusive na realização de pagamentos diretamente a ela. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, concluiu ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19.10.2017). 6. Agravo interno não provido.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020). Grifei.

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

Rejeito, portanto, as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- dano material
.

Impõe-se ao prestador de serviço o dever de reembolsar integralmente o valor pago pelas passagens aéreas, em caso de cancelamento promovido pelo transportador, no prazo de 12 (
doze
) meses, a contar da data do voo cancelado, no caso, março/2020.

Decorrido
o prazo de 12 (
doze
) meses, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei n. 14.034/2020, e não havendo prova do
reembolso
pela via administrativa, correta a determinação de restituição integral do valor desembolsado na aquisição da passagem aérea (
pacote
).

- dano moral.

Em virtude da determinação legal (
art. 5º da Lei nº 14.046/20
), e restando ausente a comprovação de má-fé/ilícito praticado pela Empresa Recorrente, inaplicável dano moral ao fato.

Nesse sentido:

“...

Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária. ...”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TURISMO. HOSPEDAGEM. COVID-19. APRESENTAÇÃO DE SINTOMAS DA DOENÇA ANTES DA VIAGEM. CANCELAMENTO. PREVISIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. REGRA TARIFÁRIA. CANCELAMENTO APÓS O PERÍODO DE GRATUIDADE. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO DE PERDA DA TOTALIDADE DA TARIFA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. LEI Nº 14.046/20. RESSARCIMENTO. DATA LIMITE 31/12/2022. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação travada entre fornecedores de serviços de turismo com quem adquire pacote de hospedagem como destinatário final sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Observado, no momento da contratação do serviço, o dever de informação pelas fornecedoras do serviço quanto às regras tarifárias e de cancelamento, não pode o consumidor que contraiu Covid-19 e cancelou a hospedagem às vésperas da viagem pretender o ressarcimento integral do valor pago, se optou por contratar tarifa que somente permitia o cancelamento gratuito com antecedência mínima de dezoito dias. 3. A cláusula penal que estabelece o perdimento de 100% do valor pago pelos consumidores em caso de cancelamento se revela abusiva, na medida em que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem perante os fornecedores, podendo ser revista pelo judiciário, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Na tentativa de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e cultura, foi editada a Medida Provisória nº 948/2020, posteriormente convertida na Lei nº 14.046/2020, a qual estabelece como limite para o ressarcimento de valores despendidos com reservas canceladas a data de 31/12/2022. 5. Inexistindo a prática de ato ilícito perpetrado pelas fornecedoras de serviço, não há que se falar em reparação por danos morais.
6. Observada na sentença a distribuição recíproca e não proporcional dos honorários, conforme a sucumbência de cada parte, não há razão para sua reforma nesse ponto. 7. Apelação conhecida e não provida.”
(TJDFT – 1ª TC – RApC nº 0703018-24.2021.8.07.0020 – relª. Desembargadora SIMONE LUCINDO – j. 30/03/2022). Grifei.

Sendo assim,
não há que se falar em indenização a título de dano moral.

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para:
a)
reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para afastar o dano moral;
b)

nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024